Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a relação jurídica adjacente e que deu causa à formação do título executivo consiste em relação de consumo.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
3. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria menor e que autoriza a aplicação da e sempre que a personalidade jurídica constituir óbice ao ressarcimento disregrard doctrin do consumidor.
4. Ao realizar a busca por bens do devedor, constatou-se a inexistência de ativos em nome da executada, o encerramento das atividades e a inatividade do seu cadastro junto à Receita Federal.
5. O encerramento das atividades, aliado à inexistência de bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora, constituem óbice relevante ao ressarcimento da consumidora, o que evidencia a existência dos pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.